Tribunal: TJMT
Processo: 1019032-54.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019032-54.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO - CPF: 016.856.811-07 (ADVOGADO), MARCOS BORTOLOTTI DA SILVA LTDA - CNPJ: 22.333.536/0001-61 (AGRAVANTE), ELI FREITAS BACCI - CPF: 513.994.581-91 (AGRAVADO), MARCOS BORTOLOTTI DA SILVA - CPF: 817.179.381-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCOS RENATO HERINGER - CPF: 399.735.730-72 (ADVOGADO), MATADOURO BORTOLOTTI EIRELI (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1019032-54.2024.8.11.0000 – Primavera do Leste

Agravantes:
Matadouro Bortolotti Eireli e outro

Agravado:
Eli Freitas Bacci

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA –
AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não é cabível o recurso de agravo de instrumento fora das hipóteses taxativas previstas nos incisos I a XIII e parágrafo único, do art. 1015, do CPC, não sendo possível qualquer interpretação extensiva.

Da decisão que rejeita a impugnação da justiça gratuita não cabe recurso de agravo de instrumento, posto que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 1.015 do CPC, podendo a parte ver a questão apreciada no momento processual oportuno, nos termos do art. 1.009, §§1º e 2º, do mesmo codex. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1019032-54.2024.8.11.0000 – Primavera do Leste

Agravantes:
Matadouro Bortolotti Eireli e outro

Agravado:
Eli Freitas Bacci

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Matadouro Bortolotti Eireli e outro,
em face da r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comar
ca
de Primavera do Leste, que nos autos dos embargos à execução que lhes move Eli Freitas Bacci, rejeitou a impugnação a justiça gratuita oposta.

Inconformados, os agravantes sustentam que o agravado não preenche os requisitos para fazer jus aos benefícios da justiça gratuita, tendo em vista que possui patrimônio vultoso, além de ter efetuado transações de grande monta. Requerem a reforma da r. decisão.

Sem pedido de tutela antecipada recursal (id. 226922185).

As informações foram prestadas (id. 227765159), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 229164181), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 14 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1019032-54.2024.8.11.0000 – Primavera do Leste

Agravantes:
Matadouro Bortolotti Eireli e outro

Agravado:
Eli Freitas Bacci

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Matadouro Bortolotti Eireli e outro,
em face da r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comar
ca
de Primavera do Leste, que nos autos dos embargos à execução que lhes move Eli Freitas Bacci, rejeitou a impugnação a justiça gratuita oposta (id. 226008156)
.

Contra essa decisão se insurgem os agravantes, sustentando
que o agravado não preenche os requisitos para fazer jus aos benefícios da justiça gratuita, tendo em vista que possui patrimônio vultoso, além de ter efetuado transações de grande monta. Requerem a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade.

Inicialmente,
mister
se faz constar que a análise dos requisitos de admissibilidade do recurso podem ser feitos a qualquer tempo pelo Relator.

Dito isso, com a devida vênia, em que pese às alegações dos agravantes, acerca do cabimento do presente recurso por se tratar de decisão interlocutória, o certo é que não há qualquer previsão no rol taxativo do art. 1.015, do CPC
.

Sendo assim, como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.

Da interpretação do art. 1.015, do CPC, verifica-se que diferentemente do
Codex
anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento.

Feitas estas considerações e diante do exame do conteúdo da decisão agravada, conclui-se que não é cabível o presente recurso, uma vez que a rejeição da impugnação a justiça gratuita deferida nos autos, não se subsume a nenhuma das hipóteses previstas,
impedindo o conhecimento do recurso.

A propósito manifesta a doutrina:

“
Ao relator, na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, compete o juízo de admissibilidade do recurso
.
Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento
, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-lo de ofício.

[...]

Nas hipóteses mencionadas, pode o relator, em qualquer tribunal, indeferir o processamento de qualquer recurso.

[...]

Pretende-se, com a aplicação da providência prevista no texto ora analisado, a economia processual, com a facilitação do trâmite do recurso no tribunal.
O relator pode decidir monocraticamente
tudo, desde
a admissibilidade do recurso
até o seu próprio mérito [...]

Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recurso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade,
se sanável for.

[...]
O dispositivo comentado prevê, em numerus clausus, os casos em que a decisão interlocutória pode ser impugnada pelo recurso de agravo de instrumento. As interlocutórias que não se encontram no rol do CPC 1015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação (CPC 1009 §1º)
.

[...]

No CPC/1973, bastava que a decisão se encaixasse na definição de interlocutória para que dela fosse cabível o recurso de agravo (...). Porém, a regra não mais se pauta pelo caráter de urgência e de prejuízo que o não julgamento imediato da interlocutória possa ter, como ocorria no CPC/1973, mas sim por uma seleção de onze situações (...) nas quais se pode ter prejuízo ao devido andamento do processo caso não apreciadas de imediato em segundo grau de jurisdição
.”
(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 1850/1853, 2078/2079 – negritei).

“
O relator deve inadmitir – isto é, não conhecer – o recurso quando esse não preencher os requisitos intrínsecos e/ou extrínsecos que viabilizam o seu conhecimento.

[...]

No Código Buzaid
, o agravo era gênero no qual ingressavam duas espécies: o agravo retido e o agravo de instrumento.
Toda e qualquer decisão interlocutória era passível de agravo suscetível de interposição imediata
por alguma dessas duas formas. O
novo Código
alterou esses dois dados ligados à conformação do agravo: o agravo retido desaparece do sistema (
as questões resolvidas por decisão interlocutórias não suscetíveis de agravo de instrumento só poderão ser atacadas nas razões de apelação, art. 1.009, §1º, CPC
) e
o agravo de instrumento passa a ter cabimento contra as decisões interlocutórias expressamente arroladas pelo legislador
(art. 1.015, CPC).”
(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 879, 945/946 – negritei).

In casu
, reafirmo que os embargados, ora recorrentes, pretendem reformar a r. decisão que rejeitou a impugnação a justiça gratuita deferida ao embargante, ora recorrido, nos autos dos embargos à execução, sob o fundamento de que não preenche os requisitos para fazer jus aos benefícios da justiça gratuita, tendo em vista que possui patrimônio vultoso, além de ter efetuado transações de grande monta, restando evidente que não se insere, repiso, em nenhuma das hipóteses do rol taxativo do art. 1.015, do CPC.

Isso porque, o inciso V, da referida norma legal apenas contempla a rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação, o que definitivamente não é o caso.

Nesse contexto, conforme entendimento do c. STJ,
“a legitimidade para a interposição do recurso de agravo de instrumento relacionado à gratuidade da justiça é da parte beneficiada ou prejudicada pela decisão que não concede ou que revoga o referido benefício”
(REsp n. 2.141.060/MT, 4ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 06.06.2024).

Outra não é a lição da Professora Teresa Arruda Alvim Wambier, vejamos,
verbis
:

“3. Parágrafos primeiro a quarto. Conforme os §§1º e 2º, do art. 148, o impedimento o u suspeição devem ser alegados em petição fundamentada e instruída, que será autuada em separado. [...]
Não é cabível, nos termos do art. 1015 do NCPC, agravo de instrumento da decisão que julga o incidente. Poderá, contudo, haver impugnação em preliminar da apelação (art. 1.009, §1º).
[...]”
(Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 2ª Ed., São Paulo: Editora RT, 2016 – negritei).

Nesse sentido,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO PREVISTA NO ART. 1.015 DO NCPC.ROL TAXATIVO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL.
A decisão interlocutória que não encontra especificação em uma das situações de cabimento previstas no art. 1.015 do NCPC é insuscetível de recurso. Rol taxativo da norma que impede a interposição do recurso de agravo de instrumento. Incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível (art. 932, III, CPC/2015). Precedentes desta Corte
. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO”.
(TJRS, RAI n. 70068921550, 9ª Câm. Cív., Rel. Des. Tasso Caubi Soares Delabary, j. 11.04.2016 – negritei).

Desta via, aplica-se ao caso o previsto no art. 932, do CPC,
in verbis
:

“Art. 932.
Incumbe ao relator:

[...]

III -
não conhecer de recurso inadmissível
, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

[...]

Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.”
(negritei).

Frise-se que seria inócuo conceder aos agravantes o prazo de cinco dias para regularizar o vício, uma vez que este apresenta-se insanável.

Assim, depreende-se que o atual Código de Processo Civil prevê expressamente os casos em que a decisão interlocutória será recorrível por meio de agravo de instrumento, o que claramente não ocorreu na espécie.

A propósito, colaciono precedentes dos Tribunais Pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE PERITO. DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO. IRRECORRIBILIDADE MEDIANTE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS. ART. 1.015 DO CPC/15. INADMISSIBILIDADE CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO
. UNÂNIME.”

(TJRS, RAI n. 70075374066, 15ª Câm. Cív., Rel. Des. Otávio Augusto de Freitas Barcellos, j. 01.11.2017 – negritei )

“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
Decisão proferida na vigência do novo CPC - Decisão recorrida que não se encontra discriminada no rol taxativo do artigo
1.015
do novo CPC e seu parágrafo único – Insurgência que deverá ser arguida em sede de recurso de apelação, nos termos do artigo 1.009 do CPC -
Agravo
não conhecido: - O novo Código de Processo Civil, em seu artigo
1.015
e parágrafo único, apresenta rol taxativo acerca das matérias recorríveis mediante
agravo
de
instrumento
, sendo que, não estando a decisão recorrida prevista no referido rol, a insurgência somente poderá ser arguida em sede de recurso de apelação. RECURSO NÃO CONHECIDO.
”
(TJSP, RAI n.
2080287-57.2016.8.26.0000,
Rel. Des. Nelson Jorge Júnior, 13ª Câm. de Direito Privado, j. 28.07.2016 – negritei).

De outra banda,
é certo que os agravantes poderão tentar reverter a r. decisão que deu azo a interposição do agravo de instrumento através das medidas cabíveis ou ainda mediante preliminares suscitadas em razões ou contrarrazões de apelo, nos termos do art. 1.009, §§1º e 2º, do CPC.

Outro não é o entendimento do Prof. Cassio Scarpinella Bueno,
verbis
:

“[...] não cabe nenhum recurso porque as hipóteses ventiladas estão fora das previsões do art. 1.015.
Resta ao interessado suscitar a questão em razões ou contrarrazões de apelo (art. 1.009, §§ 1º e 2º) e, naquele instante – a posteriori, não imediatamente, portanto –, tentar reverter o que for reversível ou, pura e simplesmente, conformar-se com a decisão tal qual proferida anteriormente
.”
(Manual de Processo Civil – Vol. Único, 2ª Ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2016 – negritei).

Posto isso, verifica-se que não se encontra presente um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade do recurso, qual seja, o cabimento, razão pela qual o não conhecimento do agravo de instrumento é medida cogente.

Diante do exposto, com fulcro no art. 932, inc. III c/c art. 1015 e seus incisos, ambos do CPC,
NÃO CONHEÇO do vertente recurso
, ante ao não preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade recursal,
in casu
, o cabimento.

Cuiabá, 14 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024